Tribunal: TJMT
Processo: 1002468-78.2016.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002468-78.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Remoção, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE PINHEIRO ANTUNES - CPF: 002.274.921-70 (IMPETRANTE), DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA CIVIL (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL NEGADO – IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO SERVIDOR NOS TERMOS DA COMUNICAÇÃO INTERNA N. 51/2016/DGA-PJC, ANTE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA DETERMINANDO A LOTAÇÃO MÍNIMA DE SERVIDORES NA COMARCA DE LOTAÇÃO DO IMPETRANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – SEGURANÇA NEGADA.

Consta expressamente na Comunicação Interna n. 51/2016/DGA-PJC que não deve haver a remoção de servidores que se encontram
lotados em unidades policiais que possuam ações civis públicas determinando a lotação mínima de servidores, para que não haja desrespeito as ordens judiciais existentes.

No despacho referente a determinação da Diretoria Geral para colocar à disposição três investigadores de polícia, para que fosse atendida necessidade das Diretorias de Polícia da capital do Estado, é afirmado que o Impetrante não pode ser cedido para a comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista justamente a existência de
decisão judicial de ação civil pública na comarca de Matupá/MT determinando a lotação de um número satisfatório de servidores para atendimento da demanda naquela localidade.

Deste modo, tenho que está cabalmente demonstrada a impossibilidade de remoção do Impetrante para a região metropolitana de Cuiabá/MT.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito de atos administrativos, devendo-se este se liminar ao controle da legalidade ou, segundo a concepção contemporânea, ao controle da conformidade com a Constituição, e,
in casu
, não verifico a existência de qualquer irregularidade, mas mero critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública na escolha dos investigadores a serem removidos.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA N.
1002468-78.2016.8.11.0000

IMPETRANTE:
CARLOS RODRIGUES PINHEIROS ANTUNE

IMPETRADO:
EXMO. SR. DR. DELEGADO GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar
, impetrado por
Carlos Rodrigues Pinheiros Antune
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo.

Sr.
Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso/MT
,
consistente na negativa de remoção do Impetrante para a região metropolitana de Cuiabá/MT.

O Impetrante relata que, em 13/3/2016, solicitou sua remoção do Município de Matupá/MT para Cuiabá/MT, por meio do expediente n. 292893/2016, o qual foi indeferido pelo Delegado Regional da Polícia Civil, e, após, também pelo Conselho Superior de Polícia, presidido pelo Delegado Geral de Polícia Judiciária Civil, sob o fundamento de que o impetrante não atendeu aos requisitos legais para concorrer no processo de remoção –
“uma vez que há na cidade de Matupá uma ação civil pública que determina a quantidade mínima de investigadores e escrivães naquela Comarca” .

Afirma que, o Delegado Regional da Polícia Civil, Dr. Braulio Cunha Junqueira autorizou a remoção de outros 3 (três) servidores, sendo que em uma destas remoções não fora observado o critério de antiguidade do Impetrante, tampouco a sua classificação final junto ao concurso, sendo ele – JHONATHAN PEREIRA RODRIGUES – Investigador de Polícia, Classe “A” – Lotação DP Guarantã do Norte/MT – Classificação final no certame em 386º colocado – abaixo da classificação do Impetrante que é 353º lugar.

Aduz que, a decisão proferida em sede da Ação Civil Pública, que tramita na Comarca de Matupá/MT, não estipulou número mínimo de investigadores a serem lotados naquela Comarca, sendo tal argumentação mero pretexto da autoridade coatora para indeferir sua pretensão.

Aponta que, no intuito de resolver sua situação administrativamente, o Impetrante procurou o Sindicato dos Policiais Civis, que oficiou o Delegado Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso acerca do ocorrido, mas não obteve êxito e nem resposta fundamentada para a situação.

Neste contexto, requer a concessão definitiva da segurança, para que seja determinada sua imediata remoção de Matupá/MT para a Região Metropolitana de Cuiabá/MT.

A liminar vindicada foi
indeferida
na decisão disponível no ID n. 195461.

A autoridade coatora prestou informações disponíveis no ID n. 231462.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se nos autos opinando pela
denegação da segurança, ante a inexistência do aventado direito líquido e certo do impetrante
(ID n. 250866).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, Trata-se de
Mandado de Segurança, com pedido de liminar
, impetrado por
Carlos Rodrigues Pinheiros Antune
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo.

Sr.
Delegado Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso/MT
,
consistente na negativa de remoção do Impetrante para a região metropolitana de Cuiabá/MT.

Pois bem.

Após a análise do aduzido pelo Impetrante, bem como dos documentos anexos ao feito, tenho que a segurança do
mandamus
deve ser denegada.

Explico melhor.

Infere-se dos autos que, por meio da Comunicação Interna n. 51/2016/DGA-PJC, disponível no ID n. 181422, a Diretoria Geral Adjunta da Polícia Judiciária Civil solicitou a Diretoria do Interior da Polícia Judiciária Civil a disponibilização de 100 (cem) investigadores da polícia civil para a região metropolitana de Cuiabá/MT, em razão da grande deficiência dos efetivos e dos índices criminais registrados, estabelecendo

critérios a serem observados no certame, respectivamente, antiguidade e, havendo empate, a classificação final do concurso.

Neste contexto, o Impetrante, o ora Sr. Carlos Rodrigues Pinheiros Antune, lotado na cidade de Matupá/MT, defendendo ter atendido aos critérios estabelecidos na referida Comunicação Interna, aduz ter direito a remoção para a região metropolitana de Cuiabá/MT.

Ocorre que, consta expressamente na Comunicação Interna n. 51/2016/DGA-PJC que
não deve haver a remoção de servidores que se encontram
lotados em unidades policiais que possuam ações civis públicas determinando a lotação mínima de servidores,
para que não haja desrespeito as ordens judiciais existentes.

No despacho referente a determinação da Diretoria Geral para colocar à disposição três investigadores de polícia, para que fosse atendida necessidade das Diretorias de Polícia da capital do Estado, disponível no ID n. 181445, é afirmado que
o investigador Carlos Rodrigues Pinheiros Antune, não pode ser cedido para a comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista justamente a existência de
decisão judicial de ação civil pública na comarca de Matupá/MT determinando a lotação de um número satisfatório de servidores para atendimento da demanda naquela localidade.

Deste modo, tenho que está cabalmente demonstrada a impossibilidade de remoção do Impetrante para a região metropolitana de Cuiabá/MT, não havendo desrespeito a nenhum direito seu.

Outrossim, destaco que não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito de atos administrativos, devendo-se este se liminar ao controle da legalidade ou, segundo a concepção contemporânea, ao controle da conformidade com a Constituição, e,
in casu
, não verifico a existência de qualquer irregularidade, mas mero critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública na escolha dos investigadores a serem removidos.

Por fim, tenho que adentrar nos motivos pelos quais a autoridade coatora deferiu a remoção do servidor Jhonathan Pereira Rodrigues, investigador de Polícia Classe “A”, lotado na Delegacia de Polícia de Guarantã do Norte/MT, que ficou classificado em 386º lugar, em posição inferior à do Impetrante (353º lugar), não se mostra prudente, mormente por não se tratar de servidor lotado no mesmo Município que o do Impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021